Tribunal: TJES
Processo: 5020050-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020050-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICHARD VALERIANO PIUMBINI
RECORRIDO: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5020050-22.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
DE CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME

EMBARGADO: RICHARD VALERIANO PIUMBINI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
DE CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME
,
em face do Acórdão de ID. 5774530, que deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado.

Em suas razões (ID. 5776882), o Embargante alega que o acórdão está eivado de erro material, na medida em que consta no relatório que não fora apresentada contrarrazões ao recurso interposto, no entanto, as contrarrazões foram tempestivamente apresentadas em ID. nº 4391125.

A Embargada deixou de apresentar contrarrazões aos Embargos, conforme certificado no ID. 6006861

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, verifico que assiste razão ao Embargante apenas quanto ao argumento de que houve erro material no tocante à apresentação de contrarrazões, o que deve ser corrigido. No entanto, não há nenhum outro vício no acórdão que justifique a anulação do julgamento.

Portanto, onde se lê:

“Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.”

Leia-se:

“A parte Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4391125), objetivando a manutenção da sentença objurgada, sustentando, inicialmente, que a parte Recorrente não faz jus ao benefício de assistência judiciária gratuita, na medida em que o autor não fez prova concreta de sua renda/receita real. No mais, aduz que a magistrada sentenciante aplicou corretamente a multa processual, haja vista que os embargos opostos pela parte recorrente foram manejados com o único propósito de rediscutir o julgado. Alega, ainda, que a tese de desrespeito a vetores constitucionais foi suscitada pelo Recorrente com argumentação genérica, ou seja, dissociada do necessário ônus argumentativo.”

Quanto aos demais argumentos, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por maioria, julgou pelo provimento do recurso inominado interposto.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)